Tribunal: TJSP
Processo: 1009896-76.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EFEITO SUSPENSIVO – Pedido formulado nas próprias razões recursais, quando deveria ter sido requerido em peça apartada, conforme regra do §3°, art. 1.012 do CPC, sob pena de inibir a apreciação imediata. Ineficaz se mostra a apreciação no julgamento do recurso.
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor portador de Transtorno do Espectro Autista. Existência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EFEITO SUSPENSIVO – Pedido formulado nas próprias razões recursais, quando deveria ter sido requerido em peça apartada, conforme regra do §3°, art. 1.012 do CPC, sob pena de inibir a apreciação imediata. Ineficaz se mostra a apreciação no julgamento do recurso.
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor portador de Transtorno do Espectro Autista. Existência de indicação médica expressa para o tratamento multidisciplinar e da carga horária indicada. Previsão de cobertura da patologia. Abusividade na conduta da ré reconhecida. Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça. Caráter taxativo do rol da ANS. Questão superada. RN no 539/2022 da ANS ampliou a cobertura de tratamento de paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. DANOS MORAIS – Provimento. Paciente menor de idade. Recusa injusta. Riscos de agravamento do quadro clínico devido ao atraso no atendimento. Fatos narrados ultrapassam o mero dissabor. Indenização devida. Fixação em R$ 10.000,00. Admissibilidade. Inversão do ônus de sucumbência. APELAÇÃO PROVIDA.